Tribunal: TJMT
Processo: 1027851-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027851-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

3. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais” n.o
1027851-56.2021.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
SOMPO SEGUROS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 4.478,54 (quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo acerca da ausência de nexo causal ao caso apresentado, aduzindo ter trazido aos autos evidências de que não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora.

Ainda, menciona que no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, consoante o disposto no artigo 205 da Resolução Normativa ANEEL n.o 414 de 2010.

Cita ser imprescindível que a parte autora comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Desse modo, considerando que “
não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente e seu segurado sequer efetuaram pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos
”, pugna seja afastada a responsabilidade da concessionaria pela ausência de investigação.

Ademais, suscita acerca de suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior, explicitando que a entrega de energia elétrica poderá ser impedida, por fatos alheios a sua vontade, questões climáticas, queda de arvores, desabamentos, dentre tantos outros, “
de maneira que as ocorrências constatadas na rede que abastece a parte autora não foram ocasionadas por qualquer ato, ativo ou negligente, da requerida, que atuou dentro do prazo determinado pela legislação específica
”.

Menciona que pode ter ocorrido o uso incorreto dos equipamentos pelo usuário, como em caso de ligação em voltagem diversa, não utilização de disjuntor, bem como o uso de extensões e adaptadores.

Por fim, alude que a atualização dos valores descritos na sentença deve se dar a partir da citação da ré.

Contrarrazoando o recurso interposto, a seguradora, preliminarmente, aduz acerca da ausência de pressupostos de admissibilidade recursal eis que o recurso configura mera cópia da contestação, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ademais, defende a ocorrência de nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos descritos, defendendo serem os laudos técnicos acostados aos autos conclusivos.

Portanto, considerando que o conjunto probatório acostado aos autos não deixa margem para dúvidas ou vagas indagações, vez que comprovaram que as instalações dos imóveis assegurados pela apelada estavam em perfeitas condições e que os danos se originaram por picos de tensão na rede de energia elétrica, pugna seja a concessionária apelante responsabilizada.

Manifesta que deixou a apelante de juntar relatórios previstos pela ANEEL a fim de corroborar com suas alegações.

Ao final, defende que termo inicial dos juros moratórios e correção monetária sejam fixados da data do evento danoso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais” n.o 1027851-56.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 4.478,54 (quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados, no valor de R$ 4.478,54 (quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente relação securitária.

Cita que “
as unidades consumidoras [...] sofreram intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede
”.

Menciona que “
foram elaborados laudos técnicos com os respectivos valores para substituição e reparos, os quais, em suas conclusões, ratificam que a causa dos danos aos equipamentos sinistrados foram as sobrecargas de tensão na rede elétrica externa administrada pela ré, comprovando de forma inequívoca a falha no serviço prestado
”.

Diante do exposto, ingressou a seguradora autora com a presente demanda a fim de salvaguardar de seu direito.

Contestando os fatos apresentados na exordial, a concessionária de energia elétrica, em resumo, explicita acerca do procedimento de ressarcimento de danos elétricos, defende que os laudos apresentados são inconclusivos, a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, bem como o uso incorreto dos equipamentos pelo usuário.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, julgando antecipadamente o feito e afastando as preliminares arguidas; considerando que os segurados tiveram os aparelhos eletrônicos danificados por oscilação de energia elétrica, entendeu não ser possível a aplicação da excludente de responsabilidade, eis que evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, julgando procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial
,
conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
. (TJMT - N.U 1008184-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia (id. 165753253 - Págs. 15 a 18 e 165753254 - Págs. 19 e 22).

Cumpre mencionar que os referidos laudos técnicos foram produzidos por profissional responsável e por empresa de reparos de produtos eletrônicos, sendo válidos para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE - DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO - NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial
(ids. 151381299, 151381650 e 151381651),
elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia
. 2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. (TJMT - N.U 1056603-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Desse modo, tem-se que os laudos técnicos foram considerados válidos eis que em consonância com os requisitos dispostos no módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST - ANEEL.

Ao caso, cumpre ainda asseverar que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora.

Na verdade, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de juntar documentos capazes de confirmar suas alegações.

No que tange à correção monetária e juros de mora incidentes na condenação, estes devem recair a partir da data de cada desembolso, data do efetivo prejuízo pela autora.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023